Tribunal: STF
Processo: ARE 1272704
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS. APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO DE 0.089 QUILOGRAMAS DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE VULGARMENTE CONHECIDA COMO “COCAÍNA”; 0,0425 QUILOGRAMAS DE “MACONHA” E 0,494 QUILOGRAMAS DE “CRACK”, BEM COMO ARMA DE USO RESTRITO. PALAVRAS DOS POLICIAIS QUE DEMONSTRAM QUE O ACUSADO SE DEDICAVA A PRÁTICAS CRIMINOSAS. PERÍCIA EM SEU CELULAR QUE COMPROVAM SEU ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TESTEMUNHO POLICIAL. FÉ PÚBLICA. IDONEIDADE. DESNESCESSIDADE DE PROVA DA MERCÂNCIA DA DROGA. ART. 33 DA LEI 11.343/20013 TRAZ DIVERSOS VERBOS, VÁRIAS CONDUTAS, QUE, QUANDO PRATICADAS, MESMO QUE DE FORMA GRATUITA, SÃO CAPAZES DE GERAR A CONDENAÇÃO DO ACUSADO. REGIME CORRETAMENTE FIXADO EM VIRTUDE DA QUANTIDADE DE PENA FIXADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente